Tribunal: TJMT
Processo: 1073339-52.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073339-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAYTON ANTUNES DE LIMA - CPF: 903.142.711-04 (RECORRENTE), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0012-19 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0012-19 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DE LIMA - CPF: 903.142.711-04 (RECORRIDO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA DISVECO LTDA E DEU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS DE CLAYTON ANTUNES DE LIMA E BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. SEGURO VEICULAR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
PROCESSO
EXTINTO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço por concessionária que diagnosticou perda total do motor de veículo, levando
a
seguradora a negar cobertura de sinistro. Posteriormente, o veículo foi reparado por outra empresa, que constatou não haver perda total do motor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causa que demanda conhecimento técnico especializado para avaliar o real estado do motor de veículo e a adequação do diagnóstico emitido pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar causas de menor complexidade é definida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido, conforme estabelece o Enunciado 54 do FONAJE.

4. A controvérsia central do caso envolve questão técnica complexa que demandaria perícia especializada para avaliar o real estado do motor, a adequação do diagnóstico emitido pela concessionária, a causa do problema, a extensão dos danos, a compatibilidade do reparo realizado posteriormente e a necessidade de retífica do motor.

5. A divergência entre os diagnósticos técnicos apresentados pelas partes demonstra a necessidade de perícia especializada para uma solução correta e justa da controvérsia,
tornando
o procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
d
a reclamada

D
ISVECO
LTDA provido para reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial.
Demais recursos prejudicados.

Tese de julgamento: "1. A competência do Juizado Especial Cível é aferida pelo objeto da prova e não pelo direito material discutido. 2. É incompetente o Juizado Especial para processar e julgar causas que demandam perícia técnica complexa para avaliação de questões mecânicas veiculares."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 05/10/2010; TJMT, N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024; TJMT, N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1073339-52.2024.8.11.0001

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:
CLAYTON ANTUNES DE LIMA, BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS e DISVECO LTDA

Recorrido:
CLAYTON ANTUNES DE LIMA, BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS e DISVECO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLAYTON ANTUNES DE LIMA ajuizou reclamação em face de BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS e DISVECO LTDA.
Noticiou que: a) adquiriu um veículo Toyota Hilux e contratou seguro com cobertura compreensiva junto à primeira reclamada; b) em 26/07/2022, durante uma viagem, entrou um galho no motor do veículo, fazendo-o parar de funcionar; c) o veículo foi encaminhado à concessionária DISVECO, que emitiu orçamento de R$ 108.930,50, concluindo pela perda total do motor; d) a seguradora negou a cobertura do sinistro, tendo o veículo permanec
ido
por aproximadamente dois meses na concessionária, que manteve as peças expostas ao sol e chuva, causando danos;
e
) posteriormente, transferiu o veículo para Dourados/MS, onde foi reparado por outra empresa, que constatou que não houve perda total do motor. Requereu indenização por danos materiais e morais
.

O juízo singular proferiu
sentença

e c
oncluiu que:
a) houve falha na prestação de serviço por parte da
Disveco
ao analisar o automóvel e concluir que o motor havia fundido, quando
,
na verdade
,
se tratava apenas do acionamento do módulo de proteção do motor; b) a análise incorreta levou a seguradora a negar a cobertura; c) não ficou comprovado que os danos às peças ocorreram por exposição ao sol e chuva; d) não havia previsão contratual para fornecimento de carro reserva.
Julgou parcialmente procedente a ação para condenar as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 2.000,00, a título de dano moral, e
R$ 8.050,00, a título de dano material.

As partes interpuseram
Recursos Inominados
.

A reclamada DISVECO LTDA sustentou que: a) há incompetência absoluta do Juizado Especial ante a necessidade de perícia técnica; b) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; c) não houve falha na prestação de serviço, pois o diagnóstico foi realizado por técnicos credenciados pela fabricante; d) não teve responsabilidade pela negativa de cobertura da seguradora;
e
) não há prova de que o tempo em que o veículo permaneceu no pátio tenha gerado avarias mecânicas;
f
) não h
ouve
dano mora
l sofrido
; e g) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
. Requereu o
acolhimento das preliminares suscitadas ou, no mérito, o
provimento do recurso para

julgar improcedentes os pedidos
da inicial.

A parte requerida
BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS afirmou que: a) não há interesse processual; b) há incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia; c) o sinistro decorreu de desgaste natural, falha mecânica ou defeito do material, configurando risco excluído da cobertura securitária; d) não há danos morais indenizáveis; e) não há comprovação dos danos materiais;
e
f) deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora. Requereu
a reforma da sentença
para

julgar improcedente
a ação.

O reclamante alegou que: a) houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; b) a sentença é nula por não apreciar o pedido de inversão do ônus da prova; c) a sentença considerou fato inexistente ao mencionar que a reclamada forneceu alimentação e hospedagem; d) a apólice de seguro previa cobertura para carro reserva; e) a concessionária foi negligente ao deixar o veículo desmontado e exposto às intempéries; f) os danos materiais não foram analisados em sua integralidade. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos para realização de instrução processual ou, no mérito, reformar a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve
considerar
o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

A mesma
exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido
é
a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia central envolve questão técnica complexa, qual seja, a avaliação do real estado do motor do veículo do autor
, a causa do dano
e a adequação do diagnóstico emitido pela concessionária DISVECO.

A sentença fundamentou a condenação na suposta falha da concessionária ao diagnosticar erroneamente a necessidade de substituição integral do motor, quando, segundo o juízo, bastaria o reparo no sistema de proteção.

Contudo, tal conclusão demandaria conhecimento técnico especializado, mediante perícia por profissional habilitado, para avaliar: (i) o real estado do motor à época do diagnóstico; (
ii
) a adequação técnica do diagnóstico emitido pela concessionária autorizada; (
iii
)
qual a real causa do problema apresentado no motor, se decorrente da colisão do galho ou se, de fato,
ocorreu por problemas mecânicos em razão da falta de manutenção preventiva;
(
iv
) a extensão dos supostos danos decorrentes da colisão com o galho;
(
v)
a compatibilidade do reparo realizado posteriormente
em oficina não autorizada
, inclusive para aferir se o motor foi fundido ou se
foi apenas o módulo de proteção do motor que havia sido acionado para proteg
ê-lo
; e (vi) a necessidade de ter sido realizada retifica do motor
e
se decorreu da colisão ou dos alegados problemas mecânicos
.

Ressalta-se que
a
própria divergência entre os diagnósticos técnicos apresentados pelas partes demonstra a necessidade de perícia especializada para
uma
solução
correta e justa
da controvérsia,
tornando
o
procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Tanto é assim que nenhuma das partes ficou satisfeita com a conclusão do julgado, havendo recurso de todas elas.

Portanto, considerando a necessidade de perícia técnica complexa para o deslinde da controvérsia,
deve ser acolhida a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
Cível
para processar e julgar o feito, nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso
da parte reclamada

DISVECO LTDA
e
dou
-lhe
provimento

para
acolher a preliminar alegada e
reconhecer a
incompetência
absoluta do Juizado Especial
,

julga
ndo
extinto
o processo
,
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95
.

Por consequência,
julgo prejudicados
os demais recursos interpostos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do
resultado do julgamento
,
deixo
de condenar a
s
parte
s
recorrente
s
em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025